Tribunal: STF
Processo: MS 39423
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva revogada. 4. Não mais subsiste no mundo jurídico o ato impugnado. Ausência de interesse processual. 5. Ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo. 6. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar impugnação a ato negativo do Conselho Nacional de Justiça. Precedente. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.